Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720797-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA PIZZIO FERRAZ AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREA PIZZIO FERRAZ e Outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, ora exequente/agravante, deferiu a penhora de valores bloqueados na origem, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta entre as partes epigrafadas. Realizadas as pesquisas de valores via SISBAJUD foi bloqueado o valor de R$ 20.669,32. Defende a impugnante que o valor estava depositado em conta poupança, utilizada pela parte como reserva financeira para custear despesas relacionadas à saúde, educação e tratamentos terapêuticos de sua filha, que possui condição especial e demanda cuidados permanentes e especializados. Manifestação da exequente ao ID 231226324 . É o relato do necessário. Os extratos bancários anexados (ID 229525391, ID 229525392 e ID . 229525393 ) evidenciam intensa movimentação bancária com diversos pagamentos a estabelecimentos comerciais. Ainda, de acordo com as informações dos autos, não se pode identificar a origem dos valores bloqueados. Também não há evidências de que se trata de valor poupado pela devedora com vistas a garantir sua sobrevivência e de sua família. Menciona-se que sequer há comprovação de gastos com a filha da devedora que necessita de cuidados especiais. Ademais, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos montantes depositados em caderneta de poupança. Nesse contexto, a mitigação da norma para abarcar a impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente, o executado deve comprovar que os recursos constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial, o que contudo não se verifica. Nesse sentido, a jurisprudência: (...) Sendo assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA para manter a penhora. (...)” Irresignada, a parte agravante sustenta que é mãe solo, responsável integral pelas despesas da casa e pelo cuidado de sua filha menor, portadora de enfermidade grave, sendo a conta poupança bloqueada utilizada exclusivamente para despesas domésticas e tratamentos médicos essenciais. Aduz que os valores constritos são oriundos de esforço pessoal, poupados ao longo dos anos, e que a conta é simples, sem movimentações comerciais ou profissionais, estando protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que resguarda valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. A parte agravante destaca, ainda, que a dívida que originou a execução refere-se a obrigações condominiais supostamente inadimplidas por seu ex-marido, já falecido, não havendo qualquer comprovação de que ela tenha herdado o imóvel ou assumido a posse direta, o que afasta sua responsabilidade patrimonial. Ressalta, também, que a decisão de primeiro grau desconsiderou o caráter alimentar e emergencial dos valores bloqueados, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e à proteção ao mínimo existencial, especialmente em relação à criança envolvida. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da decisão agravada, com o imediato desbloqueio dos valores penhorados, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, quanto à alegação de que a parte executada não seria responsável pelo débito, esclareço que o prazo recursal da decisão que deferiu a substituição processual (Id. 204198221 – autos de origem) transcorreu in albis, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão, o que impossibilita a reanálise do tema, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito quanto à alegada ilegitimidade passiva das executadas/agravadas. Passo à análise da impenhorabilidade. Sobre o tema, os incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil preveem como impenhoráveis: Art. 833. (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...). Nesse sentido, observa-se que são impenhoráveis as verbas de natureza salarial, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do mesmo diploma legal, compete ao executado o ônus de demonstrar a origem e a natureza dos valores bloqueados em sua conta bancária, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade. Veja-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) No caso dos autos, os agravantes alegam que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança. Todavia, verifica-se que os extratos da referida conta poupança evidenciam intensa movimentação financeira, com registros de pagamentos, recebimentos e transferências diárias por meio de Pix, condutas incompatíveis com a finalidade precípua da caderneta de poupança, qual seja, a formação de reserva financeira (ID Num. 229525390 – origem). Diante desse cenário, demonstrado o desvirtuamento da natureza da conta, admite-se a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo supracitado, em conformidade com o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Insurge-se o agravante contra a penhora realizada em sua conta-poupança. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Precedentes. 2. Na hipótese, os extratos bancários do agravante na aludida conta demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771340, 07011059620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. O desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1776660, 07346981920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO AUTOR E PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil- CPC, os valores encontrados em poupança bancária são impenhoráveis. Conforme entendimento consolidado de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por intermédio da utilização da conta poupança como conta corrente, como nos casos em que se recebe e envia pix, realiza pagamento de contas, envio de TED, realiza saques e compras no débito, dentre outras movimentações bancárias. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1772377, 07245297020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, observo, ainda, que, após o bloqueio judicial, o saldo remanescente na conta da executada/agravante permanece superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que afasta, ao menos em uma análise preliminar, a alegação de que a constrição judicial comprometeria seu mínimo existencial (id. 229525393 – autos de origem). Assim, verifico a ausência de probabilidade do direito no recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 13:28:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora